Tribunal: TJBA
Processo: 8002798-20.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002798-20.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALEXANDRE FARIAS DA SILVA Advogado(s): DIEGO LEAL PITOMBO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, na qual o autor busca autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos para tratamento de lesões em ambos os joelhos, além de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação do valor da causa, quando existe previsão legal para correção de ofício pelo magistrado. III. Razões de decidir 3. Em sede preliminar, defere-se o benefício da gratuidade da justiça ao apelante que comprovou sua hipossuficiência financeira mediante apresentação de documentação pertinente, rejeitando-se a impugnação apresentada pela parte apelada, que não trouxe elementos capazes de desconstituir a condição alegada. 4. O pedido principal, de natureza cominatória (obrigação de fazer), não possui conteúdo econômico precisamente mensurável no momento do ajuizamento, sendo adequada a fixação do valor da causa com base no montante pleiteado a título de danos morais. 5. O art. 292, § 3º, do CPC, confere ao magistrado o poder-dever de adequar, de ofício, o valor atribuído à causa, sem necessidade de extinguir o feito. 6. A extinção prematura do processo por questão meramente formal contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito, expressamente consagrado no art. 4º do Código de Processo Civil. 7. A relevância da demanda, que versa sobre direito fundamental à saúde, com alegação de urgência médica e risco de agravamento da condição clínica do paciente, reforça a necessidade de superação de entraves processuais formais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o prosseguimento da demanda. Tese de julgamento: "É desproporcional a extinção do processo sem resolução do mérito por inadequação do valor da causa quando o próprio ordenamento jurídico confere ao magistrado o poder-dever de adequá-lo de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, especialmente em demandas que versam sobre direito fundamental à saúde." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4º, 98, 292, § 3º, 319, 320, 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1220272/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2010; STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28/04/2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº 8002798-20.2024.8.05.0039, em que figuram como apelante ALEXANDRE FARIAS DA SILVA e como apelado BRADESCO SAUDE S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.